Tribunal: TJMT
Processo: 1026571-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026571-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA MARIA BATISTA ALMEIDA MATIAS - CPF: 732.199.401-53 (RECORRENTE), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1026571-73.2021.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FERNANDA MARIA BATISTA ALMEIDA MATIAS

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

REQUERIMENTO DE AGENDAMENTO DE NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO – PLEITO INDEFERIDO.

Indefiro o pedido de novo agendamento de sessão, este presente na petição encartada no ID 131385171, na medida em que a presente sessão designada já se encontra estabelecida pelo formato de videoconferência, o que possibilita a realização de sustentação oral via CLICKJUD, conforme perquirido, ocorrendo erro do requerente em seu pedido, justamente sendo já na forma em que se pede, sendo totalmente impertinente o referido pedido

Ademais o pedido do banco reclamado em nada sofre de prejuízo, visto que, a pretensão recursal não foi acolhida
.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE PROPAGANDA ENGANOSA – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre suposta propaganda enganosa de empréstimo consignado, a qual alega a consumidora ter sido levada a erro, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, a fim de ser ressarcida pelos danos que alega ter sofrido.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso a contratação de empréstimo consignado junto a instituição financeira demandada.

Todavia, em que pese suas alegações, observo que a parte autora não comprovou a existência de alegada propaganda enganosa, ou mesmo vício de consentimento sobre referida contratação apta a ensejar sua anulação.

Pelo contrário, de detida a análise do caso, verifica-se que sua versão sequer se mostra verossímil.

Alega a Recorrente que contratou empréstimo no valor de R$ 46.267,88, onde recebeu a proposta da Recorrida de utilização do montante para pagamento de empréstimo pretérito junto à instituição financeira diversa, no valor de R$ 20.913,94, sendo o saldo remanescente, quase em sua integralidade, devolvido à demandada, a título de amortização para quitação de 75 (setenta e cinco) parcelas.

Ora, veja-se a falta de lógica. Por qual razão a instituição financeira procederia com empréstimo de R$ 46.267,88 se, tão logo sua realização, receberia de volta R$ 25.267,88?

Sobre outro aspecto, alega que o saldo de R$ 25.267,88 serviria para quitar 75 das 96 parcelas, restando, destarte, 21 (vinte e uma) parcelas de R$ 973,83, o que totaliza R$ 20.450,43.

Ou seja, pela sua versão, teria efetuado empréstimo de R$ 46.267,88, muito embora necessitasse de apenas R$ 20.913,94, motivo pelo qual a própria instituição financeira teria proposto a devolução de R$ 25.267,88, o que, muito embora permanecesse um saldo devedor de R$ 21.000,00, entenda-se valor emprestado menos a amortização (R$ 46.267,88 – R$ 25.267,88), seria, em realidade, devido apenas R$ 20.450,43, este segundo o qual ainda seria quitado de forma parcelada.

Em outras palavras, pagaria menos do que o próprio valor recebido pela instituição financeira, o que, por corolário lógico, não se sustenta.

Portanto, não merece qualquer alteração a sentença, de modo que a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022